Tribunal: CARF
Processo: 10730.005764/2002-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.005764/2002-71
ACÓRDÃO
9101-007.154 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
5 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
STRATEGIC BUSINESS HOLDING LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2000
RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO QUE ADOTA ENTENDIMENTO DE
SÚMULA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Não cabe conhecer de recurso especial de decisão de qualquer das turmas
que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso. Na hipótese, o
acórdão recorrido adotou o mesmo entendimento da Súmula CARF no 177.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.154 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10730.005764/2002-71
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional - PFN (fls. 561 a 566), com fundamento nos artigos 67 e seguintes do Anexo II
do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015 -
RICARF, em face do Acórdão no 1402-005.406 (fls. 540 a 559), em que se decidiu, dar provimento
ao recurso voluntário.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2000
GLOSA DE ESTIMATIVAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
POSSIBILIDADE.
As estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação, devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo, tendo em
vista o disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB no 02, de 2018
Os autos foram encaminhados à PFN em 03/05/2021 (fl. 560), sendo devolvidos ao CARF
com o recurso especial em 27/05/2021. De acordo com o disposto no art. 79 do RICARF, a ciência
presumida da Fazenda ocorreu em 02/06/2021.
A recorrente alega divergência jurisprudencial quanto ao entendimento do
recorrido no sentido de que as estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação, devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo. Aponta
como paradigma o Acórdão no 3301-002.191.
O recurso especial foi admitido pela presidente da Câmara a quo por meio do
despacho de admissibilidade (fls. 574/579), do qual se extrai as seguinte análise conclusiva:
[...]
O Recorrido, de acordo com o transcrito, enfrentou julgamento de compensação
vinculada a direito creditório discutido em outro processo administrativo, com
decisão final desfavorável ao Contribuinte.
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.154 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10730.005764/2002-71
3
Os dois processos cotejados guardam similitude fática por tratarem de declaração
de compensação cujo direito creditório é discutido em outro processo
administrativo. A sutileza da natureza do direito creditório discutido em cada um
deles não é suficiente para tornar os respectivos feitos incompatíveis para
caracterização de dissenso interpretativo. No paradigma, o direito decorreria de
pagamento a maior ou indevido de PIS, ao passo que no recorrido de estimativas
mensais de CSLL.
Ainda que o recorrido tenha escorado sua decisão no previsto no Parecer
Normativo COSIT no 02/2018, o Colegiado, conforme demonstra o voto vencido
no julgamento, emitiu posicionamento sobre a improcedência da compensação
em função da inexistência do direito creditório discutido em outro processo. Tal
conclusão, vencida no recorrido, foi vencedora no paradigma, que negou
provimento ao recurso voluntário por considerar que o direito creditório,
discutido em outro processo, carecia de liquidez e certeza. Inobstante a
peculiaridade do previsto no referido Parecer Normativo, está caracterizado o
dissídio interpretativo quanto à possibilidade de se apresentar declaração de
compensação fundada em crédito discutido em outro processo e não
homologado, ou pendente de homologação.
Portanto, pelo exposto, foi demonstrado dissídio interpretativo entre decisões de
Colegiados deste CARF quanto à possibilidade de se apresentar declaração de
compensação cujo direito creditório é discutido em outro processo e ainda está
pendente de homologação, ou não fora homologado. Por estas razões, opino
para que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional, nos termos do art.67 do Anexo II do RICARF.
[...]
A contribuinte foi cientificada do recurso especial em 25/11/2021 (fl.583) e não
apresentou contrarrazões, conforme despacho de encaminhamento (fl. 584).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
A contribuinte não apresentou contrarrazões.
Não obstante, verifica-se que o acórdão recorrido adotou entendimento que,
posteriormente, veio a ser objeto da Súmula CARF no 177, verbis:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.154 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10730.005764/2002-71
4
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Desta feita, em face do que dispõe o art. 67, § 3o do Anexo II do Regimento Interno
do CARF (Portaria MF. no 343/2015)1, não cabe recurso em face da decisão recorrida que adotou
entendimento que restou sumulado.
Ante ao exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso especial interposto
pela Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado

1 Também reproduzido no art. 118, § 3o do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF. No 1634/2023.
Fl. 589
DF CARF MF
Original